Tribunal: TJDFT
Processo: 0710871-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. INIMPUTABILIDADE. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA. TRATAMENTO AMBULATORIAL. TEMPO DE DURAÇÃO DA MEDIDA. LIMITE MÁXIMO DA PENA ABSTRATAMENTE COMINADA AO DELITO PRATICADO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 527 DO STJ. EXTINÇÃO DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Diante da inimputabilidade da ré, à época dos fatos, reconhecida por laudo de exame psiquiátrico, afigura-se adequada a medida de segurança consistente em tratamento ambulatorial, tendo em vista que a contravenção penal de vias de fato é punida com prisão simples.
2. Conquanto haja previsão expressa de que o parâmetro mínimo para o cumprimento de medida de segurança seja o prazo de 1 (um) ano, o Superior Tribunal de Justiça, atento aos princípios da isonomia, proporcionalidade e razoabilidade, editou a Súmula 527, a qual prevê que “o tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado”.
3. A pena cominada em abstrato para a contravenção penal de vias de fato é de 15 (quinze) dias a 3 (três) meses de prisão simples; logo o prazo máximo para cumprimento da medida de segurança, consistente em tratamento ambulatorial, é de 3 (três) meses. No caso, esse período já foi integralmente cumprido pela agravante, de modo que se impõe a extinção da medida de segurança que lhe fora imposta.
4. Recurso conhecido e provido para declarar extinta a medida de segurança.